Tribunal: STF
Processo: ARE 672758
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-10
Data de publicação: 2013-09-10

Ementa:
EMENTA 



     



    DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE PENSÃO GRACIOSA. PESSOA HIPOSSUFICIENTE E PORTADORA DE DEFICIÊNCIA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 10.6.2011. 



    A controvérsia acerca da concessão da “Pensão Graciosa” em valor não inferior ao salário-mínimo foi dirimida com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie - Constituição do Estado de Santa Catarina, Leis Estaduais 6.185/82 e 7.702/89 e Lei Complementar Estadual 322/06. 



    Agravo regimental conhecido e não provido.